Tribunal: TJDFT
Processo: 0738600-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO PARCIAL RECONHECIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu excesso parcial da execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários.
O agravante pretende o decote dos honorários fixados em seu desfavor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível o arbitramento de honorários se reconhecido o excesso ainda que parcial da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários (Temas 407, 408, 409 e 410).
5. Conquanto a fixação da tese em sede de cumprimento de sentença, não há razões que impeçam a aplicação da ratio decidendi no processo de execução, posto que em ambos aplicam-se as mesmas regras por expressa previsão legal.
6. Na questão, o excesso foi reconhecido por acolhimento de impugnação oferecida no curso do processo e independentemente de embargos. Houve resistência do devedor, que sustentou erro nos cálculos apresentados e o excesso de cobrança. Portanto, houve sucumbência parcial, o que legitima a condenação nos respectivos consectários sem possibilidade de decote.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários. A ratio decidendi dessa tese fixada pelo STJ pode ser aplicadas aos processos de execução.
9. Dispositivos relevantes citados: não há.
10. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.